Tribunal: TJPA
Processo: 0800020-58.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800020-58.2024.8.14.0031

APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800020-58.2024.8.14.0031.

EMBARGANTE/APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA; MAYCO DA COSTA SOUZA E TONY HEBER RIBEIRO NUNES.

EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATAÇÃO TÁCITA. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discutia a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e a alegada ausência de contratação expressa dos serviços.

II- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão.

III - O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria ao reconhecer a validade da contratação tácita dos serviços bancários, decorrente da utilização contínua e prolongada pelo consumidor.

IV - A utilização dos serviços por longo período, sem qualquer impugnação, evidencia a ciência e aceitação das condições contratuais, afastando a alegação de ausência de contratação.

V - A posterior insurgência contra a cobrança configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

VI - O lapso temporal significativo entre o início das cobranças e o ajuizamento da demanda reforça a conclusão de ciência da relação jurídica e afasta a alegada abusividade.

VII- A possibilidade de cancelamento ou alteração do pacote de serviços a qualquer tempo demonstra inexistência de imposição indevida pela instituição financeira.

VIII- A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, revelando-se os embargos como tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IX-
Recurso conhecido

e negado provimento,
mantendo o voto de ID 26755149 em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.”

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800020-58.2024.8.14.0031.

EMBARGANTE/APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA; MAYCO DA COSTA SOUZA E TONY HEBER RIBEIRO NUNES.

EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ISMAEL PEREIRA DA COSTA
em face de voto (ID 26755149) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, em demanda ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, envolvendo relação de consumo atinente a contratos bancários.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual a parte aduz que o acórdão teria deixado de apreciar argumento relevante consistente na ausência de contratação expressa dos referidos serviços, destacando que a instituição financeira não juntou aos autos qualquer instrumento contratual que comprovasse a adesão do consumidor ao pacote tarifado.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer a possibilidade de contratação por meios digitais e, simultaneamente, presumir a aceitação tácita apenas com base na movimentação da conta, sem comprovação da manifestação de vontade do consumidor.

Aduz que se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, circunstância que impõe maior rigor no dever de informação por parte da instituição financeira, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Aponta, também, omissão quanto à análise de possível prática abusiva, consistente na indução do consumidor à contratação de pacote oneroso, quando havia disponibilidade de pacote essencial gratuito, o qual atenderia às suas necessidades básicas, fato inclusive que teria sido reconhecido pela própria instituição financeira.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 28279152).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800020-58.2024.8.14.0031.

EMBARGANTE/APELANTE: ISMAEL PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADOS: IAGO DA SILVA PENHA; MAYCO DA COSTA SOUZA E TONY HEBER RIBEIRO NUNES.

EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado, restou evidenciado que o autor/apelante aderiu de forma tácita aos serviços de
“CESTA B. EXPRESSO” e “TARIFA BANCÁRIA”
, utilizando-o por longo período, com a correspondente cobrança dos valores inerentes, circunstância que afasta a alegação de ausência de contratação.

Com efeito, verifica-se que o recorrente se utilizou dos serviços bancários disponibilizados pela instituição financeira por vários anos, sem apresentar qualquer insurgência, o que evidencia sua ciência quanto às condições da contratação.

Nesse contexto, a posterior impugnação do serviço se revela incompatível com a conduta anteriormente adotada, caracterizando verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico por afrontar o princípio da boa-fé objetiva.

Sob tal perspectiva, não assiste razão à parte, como bem observado na sentença, cujos fundamentos foram corretamente adotados pelo acórdão recorrido:

“O réu apresentou documentos que demonstram a movimentação na conta bancária envolvendo saque, empréstimo e transferência, dentre outros serviços, o que evidencia o uso e a ciência das condições contratuais. A alegação do autor de que não teria contratado os serviços não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados. A defesa demonstrou que não houve qualquer defeito na prestação do serviço, tendo o banco procedido à contratação e aos descontos em conformidade com a legislação aplicável.”

De fato, é incontroverso que o autor/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma regular pelo banco apelado, circunstância que, por si só, reforça a validade da contratação.

Não é razoável admitir que, após usufruir do serviço bancário por anos, venha o recorrente alegar desconhecimento da contratação e pleitear a devolução dos valores pagos, sob pena de se admitir, inclusive, enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, ainda, que o lapso temporal decorrido entre o início das cobranças, em 2017, e o ajuizamento da demanda, em 2024, isto é, de quase sete anos, reforça a conclusão de que o consumidor possuía plena ciência da relação jurídica estabelecida, sendo a insurgência tardia incompatível com a realidade fática demonstrada nos autos.

Ademais, cumpre destacar que o consumidor não é obrigado a permanecer vinculado a um determinado serviço bancário, podendo este, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento ou alteração do pacote contratado, inclusive para modalidade gratuita, caso assim entenda conveniente.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado que o serviço foi aceito tacitamente pelo recorrente, mediante sua utilização prolongada e sem oposição, sendo tal circunstância suficiente para suprir eventual ausência de formalização expressa da contratação.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Banco Bradesco S/A. A autora alegou a cobrança indevida de tarifas bancárias vinculadas a conta corrente supostamente isenta por ser destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade da cobrança, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Em grau recursal, a autora reiterou a ausência de contratação dos serviços e o descumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, cinge-se em definir se houve contratação válida do pacote de tarifas bancárias vinculado à conta corrente da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização contínua e prolongada do pacote de tarifas “Cesta B Expresso” por quase cinco anos configura aceitação tácita do serviço, apta a suprir a exigência de formalização expressa da contratação.

O comportamento da autora, que usufruiu do serviço sem qualquer oposição durante anos, e apenas posteriormente impugnou a cobrança, caracteriza venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico com base no princípio da boa-fé objetiva.

A cobrança efetuada pelo banco decorre de serviço efetivamente prestado e utilizado pela autora, inexistindo ilegalidade ou abuso a justificar a devolução em dobro dos valores ou indenização por dano moral.

O ajuizamento da ação após longo período de aceitação tácita e ausência de impugnação dos débitos evidencia tentativa de enriquecimento sem causa e indica possível litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização contínua de serviço bancário tarifado por período prolongado caracteriza contratação tácita válida.

A impugnação tardia de cobrança por serviço utilizado configura comportamento contraditório e fere a boa-fé objetiva.

Não há repetição de indébito nem dano moral quando a cobrança decorre de serviço efetivamente prestado e aceito pelo consumidor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800813-40.2023.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Logo, não há que se falar em omissão, tampouco contradição no acórdão embargado, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente reconhecida a validade da contratação tácita decorrente do uso contínuo do serviço.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o voto de ID 26755149 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026